Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1433/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 006.805/2021-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar continuidade ao monitoramento dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 2392/2021-TCU-Plenário , mediante autuação de processo específico em época oportuna, bem como avaliar o cumprimento do plano de ação apresentado em cumprimento ao subitem 1.6.1 daquele acordão e o benefício efetivo das deliberações monitoradas, em termos de estoque de processo (quantidade e valor) e de prazo médio para processamento dos pedidos (fluxo automático e manual); 1.6.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.